Tribunal: STF
Processo: ARE 1506194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ADITAMENTO A PRECATÓRIO. Decisão que determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade aditamento ao precatório originário para pagamento de suposto saldo de precatório Possibilidade de expedição de precatório Complementar. A expedição de precatório complementar não quer dizer a existência de nova execução, mas sima complementação de crédito insuficientemente satisfeito. Não há que ser expedido novo precatório. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal e artigo 97, §15, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que o acórdão recorrida violou norma constitucional que veda a expedição de precatório complementar.



    Argumenta que “a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo) que deverá atender a precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual.”



    Defende, por fim, que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de aditamento ao precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório.”



    O Presidente da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema 266 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Com o julgamento do referido paradigma, os autos foram encaminhados para a Câmara julgadora. 



    Em nova análise, a 3ª Câmara de Direito Público não exerceu o juízo de retratação, mantendo incólume o acordão recorrido. O julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC. RE nº 605.481/SP (tema 266/STF). Tese firmada no recurso paradigma. Necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar - O caso em tela cuida de pagamento de saldo remanescente, em razão da insuficiência apurada, realidade distinta daquela tratada pelo Tema 266, que diz respeito à expedição de precatório complementar. Acórdão mantido.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, ficou interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão relativa à necessidade de expedição de novo precatório nos casos de depósito a menor já foi examinada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a orientação de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se vê dos seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao dos autos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE nº 1.275.454/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 6/10/20).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.219.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 11/12/19).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.205.319/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 11/9/19).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.190.395/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 13/5/19).



    Em caso análogo ao presente, assim decidiu o Ministro Nunes Marques, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:



    “Não se trata de crédito novo, superveniente à quitação do débito original; tampouco de mero consectário legal. Cuida a espécie, isso sim, de deliberada contumácia do ente público em satisfazer a obrigação à qual fora condenado há impressionantes 32 (trinta e dois) anos.



    Bem a propósito, me permito transcrever trecho do percuciente parecer subscrito pelo Dr. Augusto Aras, ilustre Procurador-Geral da República (guia 12 dos autos eletrônicos):



    “No presente caso, mesmo diante do transcurso de longínquo tempo da regular constituição do direito de crédito por meio de precatório, a sua inexecução decorreu exclusivamente de mora do Poder Público em cumprir integralmente sua obrigação.



    Exigir que a complementação ocorra mediante expedição de novo precatório representaria concessão ao faltoso de mais prazo para o cumprimento de uma obrigação que já haveria de ter sido satisfeita.



    Mostra-se desarrazoado exigir que o credor recomece todo o procedimento, olvidando-se sua posição na ordem cronológica, sem que culpa alguma possa ser a ele imputada pelo inadimplemento da dívida.”



    É verdade que ' a teor do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIs 1098 e 2924) ' a expedição de precatório complementar somente é admitida nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    Todavia, menos verdadeiro não é o fato de que o Direito não pode se compadecer da má-fé; tampouco é razoável que o Poder Judiciário, sem considerar as particularidades de cada caso concreto, permita que se converta a prestação jurisdicional em mecanismo de indevida protelação da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º do Código de Processo Civil).



    Admitir o contrário se constituiria em franco vilipêndio ao escopo de se imprimir ao processo os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).



    Feitas essas ponderações, reputo inexistente qualquer divergência à orientação vinculativa constante das ADIs 1098 e 2924. Até porque, à míngua de justificativa oficial ao inadimplemento, se mostra perfeitamente cabível abarcar o caso em análise à hipótese de erro material, circunstância compatível com o comando de aplicação obrigatória daqueles julgamentos realizados no controle concentrado.



    Recrudesce a manutenção do acórdão recorrido um reforço de fundamentação.



    O Colegiado Estadual se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir que sequer cuida a espécie, propriamente, de precatório complementar, mas sim da mera existência de um ofício, ao órgão administrativo incumbido de gerenciar as ordens de pagamento, para a quitação do saldo devedor inadimplido, a despeito da prévia expedição de requisitório.



    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido esbarraria, necessariamente, no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Para além disso, em situação fronteiriça, a Egrégia Segunda Turma consignou o entendimento de que, dado esse contexto, não haveria violação da sistemática dos precatórios: RE 1.167.098 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28.11.2019; e ARE 1.033.023 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 21.9.2017” (ARE nº 1.215.706/SP, DJe de 6/7/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente